Tribunal: TJDFT
Processo: 0754854-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754854-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 0758878-28.2025.8.07.0001, ajuizada por HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO. Na origem, a decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência pleiteada pela autora e determinou que a operadora autorizasse e custeasse, de forma integral e contínua, os medicamentos Verzenios® (Abemaciclibe) e Ácido Zoledrônico (Zolibbs®), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada inicialmente a 30 dias. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar foi concedida sem a observância do contraditório e que a imposição imediata do custeio implica risco de dano financeiro de difícil reversão, tendo em vista o elevado custo dos fármacos. Afirma que inexistem os pressupostos para manutenção da tutela, pois o tratamento indicado não encontra respaldo nas normas regulatórias da saúde suplementar. Argumenta que a aprovação de medicamento pela ANVISA não implica, por si, comprovação de eficácia específica para a patologia apresentada e destaca que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec não emitiu recomendação favorável à utilização de Abemaciclibe ou Ácido Zoledrônico para o quadro clínico descrito, inexistindo, assim, a comprovação de eficácia exigida pelo art. 10, §13, da Lei 9.656/1998 para cobertura excepcional fora do rol. A Amil também enfatiza que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como suas Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs), não contemplam o uso adjuvante do Abemaciclibe no tratamento da neoplasia de mama na forma prescrita no caso. Alega que a DUT no 64 prevê cobertura obrigatória apenas para câncer de mama avançado ou metastático, hipótese diversa da relatada nos autos; e que o Ácido Zoledrônico, nos termos da DUT no 163, possui cobertura limitada a situações de osteoporose ou doença de Paget, igualmente não aplicáveis à agravada. Sustenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese sobre o caráter taxativo do rol da ANS, condicionou a cobertura excepcional de procedimentos não listados ao preenchimento de requisitos cumulativos, entre eles, comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e inexistência de substituto terapêutico disponível, ônus que, no entender da agravante, não foi satisfeito. Invoca, nesse contexto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.014.663 e REsp 2.198.603), que reforçam a necessidade de observância das diretrizes técnicas e regulatórias para definição de cobertura pelas operadoras de saúde. A operadora argumenta, ainda, que não houve negativa indevida, mas apenas atuação estritamente conforme o contrato e a legislação, especialmente diante da inexistência de indicação regulatória ou comprovação técnico-científica para o tratamento requerido. Quanto à multa cominatória, afirma que o valor fixado é excessivo e desproporcional, defendendo sua exclusão ou redução à luz do art. 537, §1o, do CPC, de forma a evitar enriquecimento sem causa da parte autora. Sustenta que as astreintes possuem caráter coercitivo e não podem se tornar mais vantajosas do que o próprio cumprimento da obrigação principal, apresentando extensa fundamentação jurisprudencial do STJ sobre a possibilidade de revisão das multas a qualquer tempo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a reforma integral da decisão agravada para afastar a obrigação de custeio dos medicamentos, e a revogação ou redução substancial da multa diária fixada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, o agravo de instrumento interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio, pela operadora, dos medicamentos Abemaciclibe (Verzenios®) e Ácido Zoledrônico (Zolibbs®), nos termos da prescrição da médica assistente da autora, paciente oncológica, sob pena de multa diária. A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, ao argumento, em síntese, de que o quadro clínico da beneficiária não preencheria as diretrizes de utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, notadamente a DUT no 64, atinente ao Abemaciclibe, por tratar-se de câncer de mama sem metástases, razão pela qual não haveria obrigação contratual de fornecer a terapêutica. Sustenta, ainda, que o Rol teria caráter taxativo e que não estariam atendidos os requisitos definidos pelo STF para cobertura de tratamentos fora do rol, além de alegar risco de dano financeiro irreversível em razão do elevado custo dos fármacos. Em cognição sumária, típica desta fase recursal, não vislumbro elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada. Explico. Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica relação de consumo. A autora é beneficiária de plano privado de assistência à saúde, administrado por operadora que atua no mercado com finalidade lucrativa, inexistindo notícia de tratar-se de plano de autogestão. Incide, pois, o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o contrato ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte hipossuficiente, sobretudo em contexto de grave enfermidade. A prestação de serviços de saúde, em tais hipóteses, deve ser examinada de forma a maximizar a tutela do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), que se projetam como vetores hermenêuticos na solução de controvérsias envolvendo a continuidade de tratamento oncológico. A probabilidade do direito invocado pela agravada emerge, de forma robusta, dos documentos já acostados à origem. O relatório médico subscrito por oncologista que acompanha a paciente descreve tratar-se de mulher de 43/44 anos, com histórico oncológico compatível com neoplasia de mama de alto risco, submetida a mastectomia, tratamento quimioterápico e radioterápico, com comprometimento de linfonodos e indicação formal de hormonioterapia adjuvante associada ao uso de Abemaciclibe por dois anos e de Ácido Zoledrônico por período prolongado, justamente para redução do risco de recidiva e aumento da sobrevida, com expressa referência a evidências científicas do estudo MONARCH-E. Consta dos autos, ainda, que os medicamentos em debate possuem registro na ANVISA e foram incorporados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, com regulamentação específica por meio da RN 465/2021 e RN 477/2022, no caso do Abemaciclibe, e que o Ácido Zoledrônico igualmente integra as terapias oncológicas reconhecidas, além de haver notícia, na própria petição inicial, de ampliação de seu uso no âmbito do SUS. A controvérsia inaugurada pela agravante não reside, portanto, na ausência de previsão dos fármacos no rol da ANS, mas na alegação de que o quadro clínico da autora não se amoldaria, de forma estrita, aos critérios da DUT no 64, por inexistência de metástases, segundo mensagem padronizada enviada à beneficiária e juntada aos autos. Todavia, em sede de cognição sumária, tal alegação não se mostra suficiente para afastar a plausibilidade do direito da consumidora. De um lado, tem-se relatório médico detalhado, que individualiza o caso, qualifica-o como tumor de alto risco, indica os fármacos como parte integrante do protocolo adjuvante e vincula sua utilização a ganho significativo de sobrevida e redução de recidiva, à luz de evidência científica de estudo randomizado de fase III. De outro, a operadora limita-se, por ora, a reproduzir a literalidade da diretriz de utilização, sem demonstrar, com base em parecer técnico individualizado, que o quadro concreto da paciente efetivamente se distancia da hipótese clínica contemplada pela ANS ou que a indicação oncológica estaria dissociada das evidências disponíveis. Tal dissenso técnico, que envolve a interpretação das diretrizes regulatórias à luz das particularidades do caso clínico, demanda dilação probatória, não podendo ser resolvido, neste momento processual, em favor da restrição de cobertura, sobretudo quando em jogo a continuidade de tratamento para câncer de mama. A jurisprudência desta Corte e do STJ vem reiteradamente afirmando que, em situações de tratamento oncológico, o rol da ANS e suas DUTs devem ser compreendidos como parâmetro mínimo, não sendo lícito à operadora, à míngua de prova robusta, sobrepor-se à prescrição fundamentada do médico assistente para restringir terapêutica reconhecida e regulada. Nesse sentido, destaco: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO. ROL DA ANS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, ao julgar os EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, uniformizou o entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.2. "A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências" (REsp 2.037.616/SP, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).3. No caso, considerando os parâmetros fixados pela Segunda Seção nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, mostra-se devida a cobertura do exame, mormente considerando que o relatório do médico assistente indicou a existência de doença atual e a existência de dúvidas acerca do diagnóstico definitivo mesmo após a realização de outros exames convencionais. [...] 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.777.463/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.) (Grifou nosso) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). [...] (AgInt no REsp n. 1.914.810/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (Grifo nosso) Ainda que se admitisse, em tese, tratar-se de uso ampliado ou diferenciado em relação ao rol, também não assiste razão à agravante ao invocar, em seu favor, os critérios fixados pelo STF na ADI 7.265, que examinou a constitucionalidade da disciplina legal sobre tratamentos fora do rol. Naquele julgamento, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme ao art. 10, §13, da Lei 9.656/1998, reconhecendo que o rol da ANS constitui referência básica, admitindo-se, em caráter excepcional, a cobertura de terapias não expressamente elencadas, quando presentes requisitos como: (i) comprovação de eficácia, à luz de evidências científicas e plano terapêutico, e/ou (ii) recomendação por órgãos técnicos, a exemplo da CONITEC ou agências estrangeiras congêneres, em consonância com o próprio texto legal. À vista do conjunto probatório já coligido, que evidencia registro sanitário dos fármacos, incorporação regulatória, existência de estudos clínicos robustos e, inclusive, notícias de sua disponibilização pelo SUS, mostra-se, ao menos em juízo de delibação, que os critérios de eficácia e respaldo técnico-científico apontados pelo STF se encontram atendidos. A pretensão recursal de utilizar a ADI 7.265 para, em caráter liminar, afastar a cobertura, parte de leitura restritiva que não se coaduna com o conteúdo do precedente nem com a moldura fática delineada nos autos. Assim, em análise não exauriente, típica desta fase, prevalece a probabilidade do direito da autora à continuidade do tratamento prescrito, seja porque os medicamentos integram o rol da ANS, seja porque, mesmo sob a ótica de eventual uso ampliado, os parâmetros constitucionais e legais de proteção à saúde e à vida recomendam interpretação que prestigie a terapêutica indicada pela especialista responsável pelo caso. O periculum in mora em relação à beneficiária também se encontra evidenciado. Trata-se de paciente em tratamento oncológico, já submetida a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, estando na fase de terapia adjuvante, justamente voltada a reduzir risco de recidiva e progressão da doença. O relatório médico é expresso ao consignar que a autora apresenta tumor de alto risco e que o uso combinado de hormonoterapia e Abemaciclibe/Ácido Zoledrônico visa aumentar significativamente a sobrevida e evitar retorno da neoplasia. A postergação do início ou da continuidade desse protocolo até o julgamento final do agravo, ou mesmo da própria ação de origem, pode importar em comprometimento irreversível da eficácia do tratamento, com agravamento da enfermidade e risco concreto à vida da paciente, o que torna inútil qualquer provimento jurisdicional tardio. Em contrapartida, o alegado dano da agravante é exclusivamente patrimonial. Eventual desembolso decorrente do custeio dos medicamentos, caso ao final venha a ser reconhecida a inexistência de obrigação de cobertura, pode ser objeto de compensação ou ressarcimento, não se configurando, portanto, prejuízo de difícil ou impossível reparação. Nessa ponderação, impõe-se a prevalência do direito fundamental à saúde e à vida da consumidora sobre o interesse econômico da operadora. Também não procede a alegação de irreversibilidade da tutela. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em matéria de saúde, a irreversibilidade relativa, decorrente do uso de medicamento ou realização de tratamento, não impede a concessão de tutela provisória, quando presentes probabilidade do direito e risco de dano grave, sob pena de esvaziar a própria utilidade da jurisdição em hipóteses de urgência médica. Diante desse quadro, verifica-se que não há demonstração da plausibilidade de provimento do agravo de instrumento, tampouco de dano grave ou de difícil reparação à agravante que justifique a suspensão da decisão recorrida. Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a correção, em sede de cognição sumária, da tutela de urgência deferida na origem, voltada a assegurar à autora tratamento oncológico adequado, em consonância com o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e com a legislação de regência. No que tange à multa diária fixada pelo Juízo de origem, reputo-a, neste momento, adequada e proporcional à gravidade do quadro clínico da autora e à natureza da obrigação imposta. A cominação de astreintes em valor suficiente, mas não exorbitante, mostra-se necessária para conferir efetividade concreta à determinação judicial de fornecimento dos medicamentos, especialmente em se tratando de tratamento oncológico adjuvante, em que eventual atraso pode comprometer o prognóstico e a própria utilidade da tutela concedida. Ressalte-se, ademais, que a multa possui natureza coercitiva e instrumental, e não punitiva, podendo ser revista, reduzida ou até excluída pelo Juízo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, caso futuramente se revele excessiva ou desnecessária. À vista do quadro atual, contudo, não se verifica descompasso entre o valor arbitrado e a finalidade de assegurar o cumprimento célere da obrigação de fazer, razão pela qual não há falar, em sede de cognição sumária, em sua suspensão ou modificação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator